Tribunal: STF
Processo: RE 1426807
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 5ª Região e assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DO FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA EM FAVOR DO MUNICÍPIO COM ORDEM DE BLOQUEIO. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO VALOR E AO DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE PRECATÓRIO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no Processo nº 0804315-30.2014.4.05.8000 (execução contra a Fazenda Pública), indeferiu a expedição de precatório do valor incontroverso constante do parecer técnico do NECAP (Id. 40500009696374), no valor de R$ 779.159,55 (setecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e destaque dos honorários contratuais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado quanto à possibilidade de expedição de requisição de pagamento, em sede de execução de sentença contra Fazenda Pública, no tocante à parcela incontroversa. 3. O cerne do presente recurso consiste em verificar se a UNIÃO, de fato, reconheceu como incontroverso o montante de R$ 779.159,55 (setecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a parcela (destaque no precatório) relativa aos honorários advocatícios contratuais. 4. Inicialmente, constato que a UNIÃO, nos Embargos à Execução nº 0803329-08.2016.4.05.8000, sustentou, com base no Parecer Técnico nº 2843/2016 do Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias (NECAP), a ocorrência de litispendência em relação à execução referente ao processo 0011122-85.2003.4.05.8000, calculando o supracitado valor apenas por cautela, caso restasse indeferida a tese preliminar de litispendência. Defendeu ainda, nos referidos embargos à execução, a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais no precatório e a necessidade de aplicação (vinculação) do valor objeto do precatório na manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da Educação (art. 60 do ADCT, redação dada pelas Emendas Constitucionais (ECs) nº 14/1996 e 56/2006; Leis nºs 9.424/1996 e 11.494/2007). 5. Ora, verifica-se que, embora a sentença tenha anteriormente extinguido a execução sob o dito fundamento, sobreveio acórdão deste TRF5 estabelecendo que não se tratava de litispendência. Pende sobre a discussão ainda recurso especial da UNIÃO o qual, contudo, não goza de efeito suspensivo, mantida, pois, a conclusão do acórdão, diante da qual se supera a controvérsia levantada pela UNIÃO. Assim, sem força suspensiva a discussão que ainda persiste, o valor apontado pela UNIÃO em parecer técnico merece expedição, vez que não obstado pela controvérsia nas instâncias superiores. 6. Por outro lado, no que tange aos honorários contratuais, estes foram objeto de impugnação nos embargos à execução da UNIÃO, assim como o destino dos valores que fossem eventualmente devidos ao município. Observa-se, então, que pende controvérsia a respeito da destinação dos valores pretendidos. 7. Nessa linha, tenho que deve ser mantida a expedição do precatório do valor incontroverso constante do parecer técnico do NECAP, na importância de R$ 779.159,55 (setecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados para janeiro de 2015, em favor do MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL, com ordem de bloqueio de pagamento, pois persiste controvérsia quanto à destinação (vinculação) dos valores e à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, pendente de julgamento nesse aspecto os embargos à execução. Precedente: PROCESSO Nº 0806534-86.2016.4.05.0000, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, julgado em 21/06/2018. 8. Agravo parcialmente provido”. (eDOC 22 – ID: 7305fe6a, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, e 100, § 5°, do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: debbbac2) 



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda versa sobre a “necessidade de trânsito em julgado para expedição do requisitório de pagamento (art. 100, § 5º, da CF), e a obrigatoriedade de vinculação da quantia exequenda, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional, com o consequente indeferimento da retenção (‘destaque’) da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais no âmbito do Precatório: art. 60 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (EC 14/1996 e EC 56/2006)”.



    Alega-se que a execução em que se funda os presentes autos foi extinta tendo em vista o reconhecimento de litispendência com outra execução, e que, portanto, não há se falar em expedição de precatório.



    Aduz-se a impossibilidade do pagamento, via precatório, de valores incontroversos antes do trânsito em julgado dos respectivos embargos à execução, o que entende violar o art. 100, § 5°, da CF.  



    Insurge-se, ainda, contra a retenção de valores relativos ao FUNDEF para o pagamento de honorários contratuais pelo Município, por entender violado o art. 60 do ADCT.  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, observa-se que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Prossigo. 



    Quanto ao mérito recursal, a União defende a impossibilidade de destaque de valores relativos à verba do FUNDEF para o pagamento de honorários contratuais sob o argumento de que há vinculação constitucional da verba à educação.



    Registre-se que, nos termos do acórdão recorrido, não foi reconhecida a possibilidade desse destaque, pois a discussão encontra-se pendente de julgamento em sede de embargos à execução. Cito, nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Por outro lado, no que tange aos honorários contratuais, estes foram objeto de impugnação nos embargos à execução da UNIÃO, assim como o destino dos valores que fossem eventualmente devidos ao município. Observa-se, então, que pende controvérsia a respeito da destinação dos valores pretendidos.



    Nessa linha, tenho que deve ser mantida a expedição do precatório do valor incontroverso constante do parecer técnico do NECAP, na importância de R$ 779.159,55 (setecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados para janeiro de 2015, em favor do MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL, com ordem de bloqueio de pagamento , pois persiste controvérsia quanto à destinação (vinculação) dos valores e à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, pendente de julgamento nesse aspecto os embargos à execução”. (eDOC 22 – ID: 7305fe6a, p. 2-3)  



    Ora, esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário quanto à retenção de valores para o pagamento de honorários contratuais, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifo nosso)  



    Quanto à questão relativa à possibilidade de expedição de precatório para o pagamento dos valores incontroversos, o Tribunal a quo concluiu da seguinte forma:  



    “(...)



    O cerne do presente recurso consiste em verificar se a UNIÃO, de fato, reconheceu como incontroverso o montante de R$ 779.159,55 (setecentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a parcela (destaque no precatório) relativa aos honorários advocatícios contratuais. 



    Inicialmente, constato que a UNIÃO, nos Embargos à Execução nº 0803329-08.2016.4.05.8000, sustentou, com base no Parecer Técnico nº 2843/2016 do Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias (NECAP), a ocorrência de litispendência em relação à execução referente ao processo 0011122-85.2003.4.05.8000, calculando o supracitado valor apenas por cautela, caso restasse indeferida a tese preliminar apresentada de litispendência. Defendeu ainda, nos referidos embargos à execução, a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais no precatório e a necessidade de aplicação (vinculação) do valor objeto do precatório na manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da Educação (art. 60 do ADCT, redação dada pelas Emendas Constitucionais (ECs) nº 14/1996 e 56/2006; Leis nºs 9.424/1996 e 11.494/2007).



    Ora, verifica-se que, embora a sentença tenha anteriormente extinguido a execução sob o dito fundamento, sobreveio acórdão deste TRF5 estabelecendo que não se tratava de litispendência. Pende sobre a discussão ainda recurso especial da UNIÃO o qual, contudo, não goza de efeito suspensivo, mantida, pois, a conclusão do acórdão, diante da qual se supera a controvérsia levantada pela UNIÃO. Assim, sem força suspensiva a discussão que ainda persiste, o valor apontado pela UNIÃO em parecer técnico merece expedição, vez que não obstado pela controvérsia nas instâncias superiores”. (eDOC 22 – ID: 7305fe6a)  



    Conforme consta dos autos, a referida questão, ainda que objeto de impugnação por meio de recurso sem efeito suspensivo, não transitou em julgado, de forma que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.09.2017 (tema 45 da sistemática da repercussão geral), no sentido da impossibilidade de execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública. O acórdão foi assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2017)  



    No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.412.096 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, cassando em parte o acórdão recorrido, reconhecer a impossibilidade de expedição de precatório, relativamente aos valores incontroversos, antes do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente